Tribunal: CARF
Processo: 18239.006986/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.006986/2008-69
ACÓRDÃO
2002-008.484 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS TORRES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda os valores pagos pelo
contribuinte para custear plano de saúde próprio e de seus dependentes.
Não são dedutíveis os valores pagos a plano de saúde em benefício de
pessoa que não seja dependente, nos termos da legislação fiscal.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Recibos desprovidos de prova hábil e idônea da
efetiva transferência de recursos não comprovam o efetivo pagamento.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença
judicial ou acordo homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos
pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento à Súmula CARF no
98.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro André Barros de Moura (relator) e Henrique Perlatto
Moura que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
João Maurício Vital.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.484 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.006986/2008-69
2
Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/12) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2007 (fls. 74/78). Foram constatadas as
seguintes infrações, uma vez que o Interessado não atendeu à intimação:
I) dedução indevida de despesas médicas, com glosa no valor de R$ 12.377,69;
II) dedução indevida de previdência privada e Fapi, com glosa do valor de R$
2.022,62;
III) dedução indevida de pensão alimentícia judicial, com glosa do valor de R$
44.000,00; e
IV) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 12.870,00
informados através de Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), com
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre a omissão de R$
1.930,50.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 16.686,53, multa de ofício de R$ 12.514,89, além dos juros de
mora de R$ 2.621,45 (calculados até setembro de 2008).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 25/09/2008 (fl. 45), o Interessado
apresentou impugnação (fls. 03/04) em 06/10/2008, alegando, em síntese, que:
a) não recebeu a intimação fiscal em questão;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.484 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.006986/2008-69
3
b) o valor de R$ 6.215,49 referente ao plano de saúde Amil, pago pela sua irmã à
Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, foi ressarcido,
conforme documentos e recibos de depósitos bancários em anexo;
c) o valor de R$ 2.667,20 refere-se a plano de saúde de seu neto, Luiz Gustavo de
Santana Torres;
d) não foi emitido comprovante para a despesa com Olga Kalume, mas o
pagamento por tratamento dentário foi realizado parte em dinheiro e parte em
cheque;
e) documentos em anexo comprovam a dedução de previdência privada declarada;
f) apresenta recibos assinados por Heloisa Trompowsky Torres e homologação
judicial que fixou a pensão alimentícia; e
g) a infração de omissão de rendimentos refere-se ao resgate de contribuições ao
plano de previdência privada, sendo que tais valores já foram resgatados com
retenção na fonte, não se caracterizando, assim, como rendimentos, mas sim como
resgate de importância paga.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958, de
15 de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e,
através do Termo Circunstanciado de fls. 53/57 e do Despacho Decisório de fl. 58,
decidiu pela alteração da Notificação de Lançamento, afirmando que:
a) os comprovantes de depósitos em conta-corrente da irmã do Interessado não
indicam quem fez os depósitos e os valores creditados divergem em todos os meses
dos valores mensais consignados no documento comprobatório do plano de saúde;
b) o Interessado não comprovou sua relação de dependência com Luiz Gustavo de
Santana Torres;
c) não apresentou documentação comprobatória do pagamento para Olga Kalume;
d) foi comprovado o pagamento de R$ 2.022,62 a título de contribuição para
previdência privada, devendo ser restabelecida esta dedução;
e) o acordo homologado judicialmente previa o pagamento de pensão alimentícia
mediante depósito em conta corrente a ser aberta no Banerj, mas a comprovação
foi realizada através de recibos assinados pelo alimentando, motivo pelo qual deve
ser mantida a glosa;
f) o resgate de contribuições ao plano de previdência privada é tributável, devendo
ser mantida a omissão de rendimentos; e
g) o lançamento fica alterado com Imposto Suplementar apurado de R$ 16.130,31.
Com a ciência desta decisão, por via postal, em 18/03/2013 (fl. 69), o Interessado
apresentou manifestação de inconformidade (fl. 80) em 05/04/2013, alegando,
além dos argumentos apresentados em sua impugnação, que:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.484 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.006986/2008-69
4
a) quanto à pensão alimentícia, não foi feito o depósito no Banerj pois em 2006
este banco não mais existia, sendo que o alimentando solicitou que o depósito
fosse efetuado em conta corrente no Bradesco;
b) o plano de saúde pago por sua irmã foi ressarcido conforme recibo em anexo; e
c) o resgate de R$ 12.870,00 de contribuições ao plano de previdência privada foi
tributado na fonte em R$ 1.930,50, sendo recebido o valor líquido de R$ 10.889,50.

A 19a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1, por maioria de votos, julgou improcedente
a impugnação dentro dos novos limites da lide estabelecidos pela revisão de ofício do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas com o Plano de Saúde e com a
pensão alimentícia.
DAS DESPESAS MÉDICAS
A decisão recorrida entendeu que o contribuinte não teria demonstrado o
pagamento da despesa com o Plano de Saúde, entretanto, em que pese os argumentos trazidos na
decisão recorrida, razão não lhe assiste.
Para comprovar o pagamento declarado de R$ 6.215,49 para o plano de saúde Amil,
o Interessado apresentou os seguintes documentos, como consignado na decisão recorrida:
I) comprovante de fl. 36, emitido pela Associação dos Servidores do Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro, atestando que Mariza Torres de Oliveira Café
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.484 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.006986/2008-69
5
pagou um total de R$ 6.215,49 no ano de 2006 referente ao plano de saúde do
Interessado (mensalidades de R$ 499,47 até julho e de R$ 543,84 após agosto);
II) demonstrativos de depósitos em conta corrente de Mariza Torres de Oliveira
Café (fls. 37/42), com valores que variam ao longo dos meses (R$ 420,00, R$ 496,00,
R$ 406,00, R$ 500,00 e R$ 457,00); e
III) recibo assinado por Mariza Torres de Oliveira Café (fl. 90), informando o
recebimento de R$ 6.215,49 referente ao ressarcimento do pagamento de plano
de saúde e os mesmos valores mês a mês do comprovante de fl. 36.
Assim, com o primeiro documento o Recorrente demonstrou que era o titular do
Plano de Saúde, demonstrou também o valor que foi pago no exercício relativo ao seu Plano de
Saúde, bem como demonstrou que o referido valor foi pago inicialmente por sua irmã.
Por fim, demonstrou através dos depósitos bancários e do recibo assinado por sua
irmã que a mesma foi ressarcida do pagamento realizado, tendo o Recorrente arcado com o susto
de sua despesa médica.
Assim, comprova a despesa médica e seu pagamento devem ser restabelecidas as
deduções relativas ao Plano de Saúde Amil.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
O cerne da discussão quanto à esta glosa restringe-se à análise da possibilidade de se
aceitar ou não a dedução da pensão alimentícia amparada em recibos de cumprimento da obrigação
alimentar expedido pela beneficiária, fls. 17/20, em contraposição ao crédito em conta bancária
definida na ação judicial.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, art. 4o e alínea “f” inciso
II, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados no art. 78 do Decreto no 3.000/99 –RIR/99, como
segue:
Lei no 9.250/95.

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124a da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
(...)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.484 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.006986/2008-69
6
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano calendário será a diferença
entre as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano calendário, exceto os isentos,
os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124a da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
(...)
Decreto no 3.000/99
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa
ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
A autoridade fiscal fundamentou a recusa da dedução do valor das pensões pagas
pelo Recorrente em razão de que não reconhecia suficiente os recibos assinados pelas genitoras,
vez que a decisão judicial apresentada previa que o pagamento das pensões se desse através de
depósito em conta bancária.
A Súmula CARF no 98 determina que seja permitida a dedução de pensão alimentícia
da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, na condição de que tenha decorrido de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e quando comprovado seu efetivo
pagamento.
Súmula CARF no 98: A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família,
quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março
de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os
deveres em prol do beneficiário. (grifei)
Cabe destacar que o dispositivo que mais se aproxima de uma definição dos
condicionantes para obtenção do benefício da dedução diz que o segundo elemento se fará
presente “quando comprovado o seu efetivo pagamento”, sem lhe especificar a forma.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.484 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.006986/2008-69
7
A legislação não obriga que o pagamento da pensão alimentícia deva ser realizado
por uma ou outra forma de meios de pagamento. E mesmo que conste no acordo judicial um
determinado meio de pagamento outro pode ser utilizado, de comum acordo com as partes, para
facilitar a quitação da obrigação e satisfação do beneficiário de forma mais simplificada e ágil.
Nenhum obstáculo fiscal pode ser considerado para quem paga a pensão alimentícia em espécie
mesmo que antes tenha concordado em fazê-lo por desconto em folha, se a parte beneficiária
concorda. Se há comprovante de quitação da obrigação a decisão judicial está comprida.
Assim que, no exame da documentação acostada ao processo, verificasse que o
Recorrente apresentou a documentação comprobatória do acordo judicial e a comprovação do
pagamento das pensões a que se comprometeu judicialmente podendo assim se beneficiar da
utilização da dedução do imposto a esse título, fazendo-se imperioso que se conceda o direito
pleiteado pelo Recorrente, dando provimento ao recurso no que se refere ao restabelecimento das
deduções, conforme pleiteado pelo Contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.
Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

VOTO VENCEDOR
Conselheiro João Maurício Vital, Redator Designado.
Respeitosamente, divirjo do relator tanto na questão da dedução dos pagamentos ao
plano de saúde quanto da questão da pensão alimentícia.
Como se sabe, em matéria de isenção, interpreta-se literalmente a legislação
tributária. É o que consta do art. 111 do Código Tributário Nacional – CTN.
Em relação ao plano de saúde, percebo que a titular era sua irmã, Mariza Torres de
Oliveira Café, que foi quem efetivamente pagou as mensalidades ao plano. Assim, não há como
superar a limitação legal para a dedução de despesas com saúde.
O inc. II do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e a alínea b
do § 1o do art. 8o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, são claros a admitir, como dedução
da base de cálculo do Imposto de Renda, apenas os pagamentos efetuados pelo próprio contribuinte
relativos à suas próprias despesas de saúde ou às de seus dependentes. No presente caso, o
recorrente não é, para efeito fiscal, dependente de sua irmã porque não se enquadra nos critérios
legais para tanto e porque apresentou declaração de ajuste em separado.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.484 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.006986/2008-69
8
Além disso, os recibos apresentados não fazem prova de que o recorrente teria
suportado o ônus da despesa. Ele alegou que teria ressarcido sua irmã dos valores do plano de saúde
a ele relativo; porém, a prova de apresentada não contêm a indicação do depositante e os valores
também não correspondem às mensalidades do plano de saúde equivalentes ao recorrente (fl. 27).
Assim, não há como concluir que tais valores teriam se destinado, de fato, ao ressarcimento daquela
despesa.
Quanto à pensão alimentícia, o título judicial determinou que a pensão fosse
depositada em conta, o que não ocorreu. No meu entender, esse fato já caracterizaria o
descumprimento da determinação judicial o que excluiria a dedução dos valores. Mas, além disso,
o recorrente apresentou somente recibos, sem comprovar a efetiva transferência dos recursos. A
súmula invocada pelo relator deixa claro que é necessário que se comprove o efetivo pagamento, o
que não se faz somente com a apresentação de recibos. Ao decidir efetuar o pagamento em espécie,
o contribuinte assumiu o risco de não conseguir comprová-lo de maneira hábil, idônea e inconteste.
Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 150
DF CARF MF
Original